Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-36.2022.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO RELEVANTE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO.
I – O STF pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige comprovação a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
II – No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato.
III – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
IV – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do art. 59 do CP.
V – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto.
VI – Recurso conhecido e desprovido.